Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-45.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de incompetência em razão de cláusula compromissória prevista no estatuto social da companhia e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a relação entre acionista e sociedade anônima de capital aberto se submete ao Código de Defesa do Consumidor, a fim de afastar a cláusula arbitral; (ii) definir se a cláusula compromissória prevista no estatuto social da sociedade anônima possui força vinculante apta a afastar a jurisdição estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula compromissória regularmente estipulada possui força vinculante e caráter obrigatório, impondo às partes a submissão dos litígios ao juízo arbitral, nos termos da Lei n. 9.307/96.
4. A convenção de arbitragem implica a derrogação da jurisdição estatal, cabendo ao árbitro decidir inclusive sobre a existência, validade e eficácia da própria cláusula (princípio da Kompetenz-Kompetenz).
5. O estatuto social da companhia prevê expressamente a arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos entre a sociedade e seus acionistas, vinculando o autor na condição de investidor.
6. A aquisição voluntária de ações de sociedade anônima de capital aberto caracteriza relação de natureza societária e empresarial, voltada à obtenção de lucro, afastando a figura do consumidor.
7. A teoria finalista do direito do consumidor exclui a incidência do CDC quando o bem ou serviço é utilizado como instrumento de atividade econômica ou investimento.
8. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do CDC às relações entre acionistas e sociedades anônimas, inexistindo hipótese de nulidade da cláusula compromissória por suposta hipossuficiência.
9. Inexistindo situação excepcional que autorize a atuação da jurisdição estatal, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula compromissória prevista em estatuto social de sociedade anônima possui força vinculante e afasta a jurisdição estatal para dirimir conflitos entre acionista e companhia."; "2. A relação entre investidor acionista e sociedade anônima de capital aberto possui natureza empresarial, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor."; "3. A aquisição de ações com finalidade lucrativa impede o reconhecimento da condição de consumidor, afastando a nulidade da cláusula arbitral.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VII; CPC, art. 85, §11; Lei no 9.307/1996, arts. 3o, 4o, §§1o e 2o, e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.959.435/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022; STJ, REsp no 1.685.098/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2020; STJ, EREsp no 1.636.889/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 09.08.2023.